Tribunal: TJDFT
Processo: 0710639-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710639-49.2019.8.07.0018 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: A.A.L. Apelado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por A.A.L. contra a sentença (Id. 15240316) proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido improcedente. A apelante interpôs apelação (Id. 15240317) contra a referida sentença. O acórdão proferido (Id. 16554137), no entanto, negou provimento ao recurso. Anote-se que figurou como Relator, na oportunidade, o Eminente Relator César Labossiere Loyola. Assim, A.A.L. interpôs recurso extraordinário, cujo processamento foi sobrestado em razão da afetação do Tema no 548 para julgamento com repercussão geral reconhecida. Sobreveio, então, a decisão paradigma a respeito do tema. Por essa razão o Eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos para novo julgamento da questão controvertida, pois supostamente teria havido divergência entre o acórdão combatido e a aludida decisão paradigmática. A Defensoria Pública do Distrito Federal, no entanto, por meio da petição referida no Id. 48325816, argumentou que houve perda do objeto da ação, pois a apelante teria ultrapassado a idade limite para obtenção de vaga em creche. Requer, portanto, a extinção do processo. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da obrigatoriedade da concessão pelo ente estatal de vaga em creche em local próximo ao de residência da apelante. A Constituição Federal assegura às crianças de até 5 (cinco) anos de idade o direito à educação infantil, em creche e pré-escola (art. 208, IV). Ultrapassada a referida idade, o tipo de estabelecimento educacional a ser frequentado pela criança deixa de ser a creche. Nesse sentido há perda superveniente do interesse recursal, de fato, nas hipóteses em que, ao longo da marcha processual, a criança que pretendia obter vaga em creche ultrapassa a aludida idade limite, como foi justificado na petição referida no Id. 48318418. Por essa razão o presente sequer poderia ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. No entanto, como já houve o exaurimento do objeto da demanda originária, não faz mais sentido deliberar a respeito do conhecimento do recurso ou da legitimidade da respectiva pretensão. Diante do exposto, deixo de submeter o recurso a novo julgamento e determino o arquivamento dos autos. Publique-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator